Tribunal: TCU
Processo: 006.097/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Cacimba de Areia/PB por meio do Convênio 2121/06, firmado com a Fundação Nacional de Saúde, tendo por objeto a execução de sistema de abastecimento de água; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, 19, 23, III, 26, 57 e 58 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 202, §§ 1o e 6o e 209, 217, 267 e 268, do RITCU, em: 9.1. considerar revéis Inácio Roberto de Lira Campos e Orisman Ferreira da Nóbrega, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. excluir a empresa Concetil Construções Ltda. da presente relação processual; 9.3. julgar irregulares as contas de Inácio Roberto de Lira Campos, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde. Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 22/09/2009 34.252,00 12/08/2010 51.378,00 08/09/2010 28.000,00 9.4. julgar irregulares as contas de Orisman Ferreira da Nóbrega e aplicar multa no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar multa a Inácio Roberto de Lira Campos, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.9. alertar os responsáveis que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.10. comunicar esta decisão aos responsáveis, à Funasa, à Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia/PB e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba.